Tribunal: TJES
Processo: 0005941-55.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005941-55.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CACIANO SOUZA DO SANTISSIMO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. CONFISSÃO PARCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), em regime inicial semiaberto. As defesas pleiteiam a aplicação da fração de 1/6 pela atenuante da confissão espontânea, alegando que o magistrado sentenciante aplicou fração inferior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: definir se a fração aplicada para a atenuante da confissão espontânea, inferior a 1/6, foi adequada diante do reconhecimento de confissão parcial pelos apelantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença reconhece a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), contudo, aplica fração inferior a 1/6, justificando que a confissão dos apelantes foi parcial, pois ambos negaram ter apontado o simulacro de arma de fogo para a vítima, limitando-se a confessar a prática de parte dos atos constitutivos do crime. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação de fração inferior a 1/6 para a atenuante da confissão espontânea quando esta é parcial, como no caso dos autos, conforme entendimento consolidado no AgRg no AREsp n. 2.286.191/GO. A redução aplicada, de apenas 3 (três) meses na pena dos apelantes, está em consonância com os precedentes que autorizam diminuição proporcional quando a confissão é parcial.
IV. DISPOSITIVO
Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 65, III, "d"; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.286.191/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005941-55.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CACIANO SOUZA DO SANTISSIMO, MICAEL DOS SANTOS BASILIO

Advogado(s) do reclamante: MAICON SCHINEIDER DA SILVA, ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
Caciano Souza do Santissimo
e
Micael dos Santos Basilio
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da
3
ª Vara Criminal de Vila
Velha
(fls. 166/171 dos autos físicos), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar
os apelantes nas sanções do artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, fixando a ambos a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto.

Nas
razões recursais
sediadas no id
9565387
, a defesa de
Caciano Souza do Santissimo
requer a aplicação do patamar de 1/6 (um sexto) em relação à atenuante da confissão espontânea, eis que o magistrado sentenciante teria aplicado fração diversa, reduzindo a pena em apenas 03 (três) meses.

A defesa de
Micael dos Santos Basilio
apresentou razões recursais no id.
9565390
, em que também pleiteia a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) quanto à atenuante da confissão.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a penas impostas aos recorrentes, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

As defesas pugnam pela aplicação do patamar de 1/6 (um sexto) em relação à atenuante da confissão espontânea, eis que o magistrado sentenciante teria atenuado a pena em apenas 03 (três) meses.

No ponto, conforme se depreende da sentença, o magistrado
a quo
reconheceu ser o caso de incidir a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, do Código Penal), contudo, registrou em sentença que ambos os acusados confessaram parcialmente o crime, vez que negaram ter encostado na vítima e que apontaram simulacro de arma de fogo em sua direção. Confira-se:

“
O acusado Caciano,
confessou a autoria delitiva
, afirmando que cometeu o crime em companhia de Micael, utilizando-se do simulacro de arma de fogo que pertencia a si, e que fê-lo por ter dívidas de droga, no valor de R$ 3.000,00, eis que usuário.

Disse, contudo, que
não apontou o simulacro para a vítima e que foi detido tão logo abordou-a.

Micael, da mesma forma,
confessou a autoria delitiva
, dizendo que, de fato, puxou o celular e as chaves da vítima, contudo, que foram detidos tão logo apossaram-se dos bens.

Disse também, que
não foi apontado simulacro para a vítima e tampouco encostou seu corpo no dela”.

Dito isso, registro que o Superior Tribunal de Justiça já assentou a possibilidade de aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6 da pena-base nos casos de confissão parcial, como ocorrido no presente caso. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE COMPARTILHAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO EM 1/12. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O elevado número de material pornográfico infanto-juvenil compartilhado em rede privada de usuários extrapola o tipo previsto no art. 241-A da Lei 8.069/1990, autorizando o aumento da pena basilar a título de circunstâncias do crime. 2. O aumento da pena-base em 1/3 do mínimo legal, apresentando fundamentação que justifique tal exasperação, devendo ser mantida, porque proporcional e razoável.
3. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em razão da confissão ter sido parcial, justifica-se a redução da pena em fração inferior a 1/6.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.286.191/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.).

Assim sendo, mantenho o patamar aplicado em razão da confissão parcial dos apelantes.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos
,
mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 10 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)